Tribunal: STF
Processo: HC 240227
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Alegada demora no julgamento do writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio Nunes da Silva contra conduta omissiva da Relatora do HC 850.954/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado à pena de 15 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, § 2º, IV do CP (evento 8).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora no julgamento do 850.954/RS em curso na Corte Superior. Ressalta a inobservância ao princípio da duração razoável do processo. Requer a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do feito. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 876.077/SP foi protocolizado em 30.08.2023, tendo sido distribuído ao Ministro João Batista Moreira em 31.8.2023 e, posteriormente, redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra Daniela Teixeira, em 23.11.2023. Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar no dia 04.9.2023, e despachado pela Ministra Daniela Teixeira em 05.02.2024. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Ministra Relatora do HC 850.954/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator